Tribunal: TJSP
Processo: 1003880-19.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Competência recursal. Ação de Reparação de Danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito. Ação movida por particulares contra concessionária de serviço público. Pretendido ressarcimento dos danos causados ao veículo dos autores que, estacionado no meio-fio, foi atingido por ônibus de propriedade da requerida. Imputação de responsabilidade pelo evento ao motorista do ônibus da

Ementa:
Competência recursal. Ação de Reparação de Danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito. Ação movida por particulares contra concessionária de serviço público. Pretendido ressarcimento dos danos causados ao veículo dos autores que, estacionado no meio-fio, foi atingido por ônibus de propriedade da requerida. Imputação de responsabilidade pelo evento ao motorista do ônibus da concessionária que colidiu com o veículo dos autores. Matéria afeta à competência da Seção de Direito Privado. Resolução 623/2013, artigo 5o, III.15. Precedentes do Col. Órgão Especial. Por maioria de votos, apelação não conhecida, suscitando-se Conflito de Competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003880-19.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes KEITI
FERNANDA TAYO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ANTONIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ADAM ALANDRE DOS SANTOS SOARES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado VIAÇÃO PIRACICABANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos negaram provimento ao recurso, vencido o Segundo Juiz. Prosseguindo no
julgamento, nos termos do art. 942, §1o, do CPC, com a participação dos
desembargadores Jarbas Gomes e Oscild de Lima Júnior, por maioria de votos, não
conheceram da Apelação, suscitando Conflito de Competência perante o Colendo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, vencidos o Relator Sorteado, que declarará, e o
Terceiro Juiz. De conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI,
vencedor, AFONSO FARO JR., vencido, com declaração de voto, RICARDO DIP
(Presidente, verncido), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.119
APELAÇÃO No 1003880-19.2018.8.26.0562, de Santos
APELANTES: KEITI FERNANDA TAYO e OUTROS
APELADO: VIAÇÃO PIRACICABANA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Competência recursal. Ação de Reparação de Danos materiais e
morais em decorrência de acidente de trânsito. Ação movida por
particulares
contra
concessionária
de
serviço
público.
Pretendido ressarcimento dos danos causados ao veículo dos
autores que, estacionado no meio-fio, foi atingido por ônibus de
propriedade da requerida. Imputação de responsabilidade pelo
evento ao motorista do ônibus da concessionária que colidiu
com o veículo dos autores. Matéria afeta à competência da Seção
de Direito Privado. Resolução 623/2013, artigo 5o, III.15.
Precedentes do Col. Órgão Especial. Por maioria de votos,
apelação não conhecida, suscitando-se Conflito de Competência.
I.
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
movida por KEITI FERNANDA TAYO, ADAM ALANDRE DOS SANTOS SOARES e
MARIA ANTONIA DA SILVA, contra VIAÇÃO PIRACICABANA, concessionária de serviço
público. Relataram que, no dia 26.12.2017, por volta das 5:50 horas, na Avenida Jovino de
Melo no 1522, no Município de Santos/SP, o veículo CITROEN/C3 GLX 1.4 FLEX, ano
2009, cor preta, placas FNZ-3535, de propriedade dos autores, estava regularmente
estacionado no meio-fio, quando foi abalroado pelo ônibus M. BENZ/M POLO TORINO,
ano 2014, cor branca, placas FEA-5008, pertencente à requerida e conduzido por Edgar
Lucio de Oliveira, causando danos irreparáveis no automóvel dos requerentes. Sustentam
que o motorista do coletivo “dirigia em alta velocidade e ao que tudo indica dormiu ao
volante (acidente deu-se as 05h50), além de tentar fugir do local, sendo impedido pelos
próprios passageiros e moradores.” (literal fls. 4).
Pedem seja a requerida condenada “ao pagamento da quantia de
R$20.050,00 (vinte mil e cinquenta reais), à título de danos materiais, além do lucro
cessante a ser calculado ou arbitrado quando do pagamento, bem como indenização por
danos morais a serem fixados segundo Vosso Prudente arbítrio, sugerindo a quantia de
40 salários mínimos vigentes a época do pagamento, acrescidos de juros moratórios,
correção monetária até o efetivo pagamento, além da condenação ao pagamento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalente ao aluguel de veículo da mesma categoria dos autores, da data do sinistro até
a efetiva reparação dos danos.” (textual fls. 14).
A r. sentença de fls. 429/431, de relatório adicionalmente adotado, julgou a
ação parcialmente procedente, condenando a ré ao ressarcimento integral do valor
veículo, no montante de R$ 20.050,00 (vinte mil e cinquenta reais), acrescidos de
correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da
data do acidente. Diante da sucumbência recíproca, distribuiu entre as partes autora e ré o
pagamento dos ônus da sucumbência: os autores e a ré pagarão aos patronos da parte
oposta honorários advocatícios fixados em 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor da
causa; as custas serão repartidas entre autores e ré na proporção de metade para cada
polo. Observou, por fim, a condição dos autores de beneficiários da Justiça gratuita.
Sobreveio Apelação dos autores. Nas razões de fls. 217/229, buscam a
integral procedência da ação, com o acolhimento dos pedidos de indenização por danos
morais e lucros cessantes. Reiteraram, em suma, os argumentos da inicial, no sentido de
que: a) “os fatos ocorridos, no caso em tela, extrapolaram a esfera patrimonial dos
apelantes e, por isso, ensejam na condenação da apelada na reparação por danos
morais” (fls. 219); b) “a principal fonte de renda a venda de ovos através do carro, de porta
em porta, pelos bairros da cidade onde residem e região, sendo incontroverso que após o
acidente a parte apelante ficou sem o veículo e deixou de auferir a renda oriunda da
venda de ovos” (fls. 223). Por fim, pedem a condenação exclusiva da ré aos ônus da
sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.
O recurso foi contrariado a fls. 232/237, subindo os autos. Inicialmente
distribuídos à Colenda 27a Câmara de Direito Privado (fls. 238), o V Acórdão de fls.
239/245, datado de 5 de dezembro de 2019, não conheceu do recurso e determinou a
redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Público. Os autos foram
conclusos ao Relator Sorteado em 26 de fevereiro de 2.020. Este, em síntese, o relatório.
II.
Entende-se,
com
o
máximo
respeito
ao
entendimento em sentido contrário, não ser esta Seção de Direito Público competente
para conhecimento do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de demanda em que se pleiteia o ressarcimento de valores que
teriam sido despendidos para reparação de veículo dos autores (além de indenização por
danos morais e lucros cessantes), em decorrência de acidente de trânsito, no qual foi
imputada a responsabilidade pelo evento a comportamento culposo do motorista do
ônibus de propriedade da ré concessionária de transporte coletivo que abalroou o
veículo dos autores, que se encontrava estacionado no meio-fio.
Figuram nos polos ativo e passivo da demanda, respectivamente,
particulares e pessoa jurídicas de direito privado. O pedido não se funda em falha ou má
prestação do serviço público. A lide, portanto, não diz respeito a normas ou princípios de
direito administrativo.
Dispõe o artigo 5o, III.15, da Resolução no 623, de 2013, deste Tribunal de
Justiça:
“Art. 5o A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituído por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdivida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas: (...) III Terceira Subseção, composta
pelas 25a a 36a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias: (...) III.15 Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços
de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro;” (sublinhou-se).
Conquanto não se ignore recente alteração do entendimento que o Colendo
Órgão Especial vinha adotando quanto ao ponto, inclusive com proposta de revisão do
referido dispositivo da Resolução 623/13, certo é que a lide em questão não envolve em
nenhum aspecto a responsabilidade civil do Estado. É circunstancial, e não tem relevância
para definição da competência recursal, o fato de figurar num dos polos da ação
concessionária de serviço público. A competência na espécie não se define pela
qualidade dos litigantes, e sim pela natureza da lide: “Conflito de competência Ação
regressiva de indenização Acidente de trânsito envolvendo preposto de pessoa jurídica de
direito público. 1. O critério balizador da competência recursal é estabelecido com vistas ao
conteúdo da petição inicial, em que são definidos os limites da lide, compreendidos pedido e
causa de pedir. 2. A competência para processar e julgar ação regressiva de indenização
decorrente de acidente envolvendo veículos automotores, sendo um deles pertencente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa jurídica de direito público, é da Subseção de Direito Privado III (Câmaras 25a a 36a).
Inteligência do artigo 2o, inciso III, alínea “c”, da Resolução no 194/2004, com a nova redação
dada pela proposta de Resolução aprovada pelo Órgão Especial na sessão de 26.06.2013,
materializada na Resolução 605/2013. Reconhecida a competência da 30a Câmara de Direito
Privado para processar e julgar o recurso. Conflito de competência procedente.” (TJSP,
Órgão Especial, Conflito de Competência no 0159754-27.2013.8.26.0000, j. 23.10.2013,
v.u., Rel. o Des. ITAMAR GAINO).
III. Pelo exposto, por maioria de votos, não
conheceram da Apelação, suscitando Conflito de Competência perante o Colendo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003880-19.2018.8.26.0562
Apelante: Keiti Fernanda Tayo e outros
Apelada: Viação Piracicabana S.A
Comarca: Santos 10o Vara Cível
Juiz(a) de Direito: José Alonso Beltrame Júnior
Voto no 10.673
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Não há como afastar que o acidente ocorreu da forma
como descrito na inicial, ou seja, houve a batida do ônibus da empresa
apelada no carro que estava devidamente estacionado e que pertencia a
coautora Maria, inutilizado o automóvel e gerando prejuízo material à
proprietária do veículo.

A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
deve ser mantida.
Os autores relatam na inicial que no dia 26.12.17, por
volta das 05h e 50min da manhã, o veículo pertencente aos autores, qual
seja, marca/modelo CITROEN/C3 - GLX 1.4 FLEX, cor preta, ano 2009,
placa FNZ 3535/Bauru em nome da coautora Maria, enquanto
estacionado regularmente junto ao meio fio, na avenida Jovino de Melo
no.1522 no Jardim Bom Retiro em Santos/SP, foi abalroado pelo coletivo
M BENZ/M POLO TORINO, 2014, cor branca, placa FEA 5008, pertencente
à requerida.
O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, é preciso salientar que a responsabilidade civil
da empresa-ré, Viação Piracicabana S.A., no evento em questão, é
objetiva, e não subjetiva, ex vi da teoria do risco administrativo, de modo
que é desnecessária a prova de culpa ou a perquirição sobre a qualidade
do comportamento respectivo, se comissivo ou omissivo. Para tanto,
bastam que os elementos essenciais da responsabilidade civil estejam
configurados (ato, dano e nexo causal). A análise da culpa apenas deverá
ser feita em eventual ação regressiva posteriormente promovida pela
Administração em face de seus agentes.
De fato, a mera existência de liame etiológico já é o
bastante
para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do ente público ou
privado. Afinal, pela aplicação da teoria do risco administrativo, não se
discute culpa do Poder Público para fins de verificação de sua
responsabilidade, cabendo verificar apenas a existência de dano e nexo
causal. Não havendo rompimento do liame de causalidade, remanesce a
responsabilidade civil objetiva, neste caso, do prestador de serviço
público.
Sobre essa importante matéria, com toda propriedade, o
insigne jurista Rui Stoco, em sua obra “Tratado de Responsabilidade Civil”,
6a edição, Editora RT, pp. 1051/1052, aduz que é:
“Impróprio falar em 'concorrência de culpas', usando a
expressão no plural, pois se a responsabilidade do Estado
é objetiva, porque sustentada na teoria do risco
administrativo, segundo a dicção do artigo 37, § 6o, da
CF/88, não se pode falar em 'culpa' do Poder Público”.
Assim, para o reconhecimento da obrigação de indenizar
há exigência, em síntese, da comprovação de conduta omissiva ou
comissiva do agente, do dano injusto experimentado pela vítima e o nexo
de causalidade existente entre eles.
No caso em apreço, verifica-se que os autores se
incumbiram do ônus de demonstrar a conjunção desses elementos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo nenhum indício de que tenham eles contribuído, de alguma
forma, para a ocorrência do acidente.
Os subsídios existentes a respeito dos danos verificados
bastam razoavelmente a se concluir que o evento ocorreu tal como
narrado na inicial. Apresentaram os requerentes as fotografias e boletim
de ocorrência, além da declaração de testemunhas.
No entanto, quanto ao pedido de dano moral e lucros
cessantes, sem razão a pretensão dos apelantes, conforme bem apontado
na decisão monocrática:
“Outras verbas, porém, não são devidas.
A despeito dos autores articularem que usavam o veículo
para venda de ovos, experimentando privação de suas
receitas, em razão da impossibilidade de trabalhar, não há
evidencia do alcance de valores obtidos com o labor.
Apenas as conversas por meio de mensagens ou lacônicas
referências sobre o tema na prova oral não se prestam
para demonstrar que deixaram de trabalhar ou auferir
renda, notadamente com o alcance aludido na inicial.
Frágil a prova da efetiva impossibilidade de trabalhar ou
perda de receita, não há lucro cessante a ser ressarcido.
Da mesma forma, não é o caso de ordenar pagamento de
valor correspondente ao aluguel de veículo.
Houve apresentação apenas de cotação em página da
internet, sem demonstração de gastos efetivos com
locação de veículo.
Por fim, embora inegavelmente acidentes de trânsito
causem transtornos aos envolvidos, não há propriamente
lesão anormal à honra, intimidade ou psique da vítima,
que autorize pagamento de verba dessa natureza,
sobretudo quando não resulta em lesões corporais
graves.” (fls. 208).
No que toca à reparação pelos danos morais, o fato
descrito revela-se um mero aborrecimento ou pequeno dissabor, que não
gera o dever de indenizar. É que, salvo em circunstâncias excepcionais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovadas, os dissabores ou aborrecimentos do cotidiano não resultam
em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.
Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ACIDENTE DE
TRÂNSITO RODOVIA - ANIMAIS NA PISTA DE ROLAMENTO
COLISÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cabe às
concessionárias de rodovia zelar pela segurança nas
pistas, respondendo civilmente, em consequência, por
acidentes causados aos usuários em razão da presença de
animais na pista. Não havendo lesões corporais ou lesão à
honra do condutor do auto, indevidos os danos morais.
Ação indenizatória procedente em parte e recurso
improvido” (AP no 0002551-27.2011.8.26.0370, 35a
Câmara de Direito Privado, Relator Clóvis Castelo, 26.5
14).
“Acidente
de
trânsito
-
Ação
indenizatória
-
Materialidade do sinistro e culpa do preposto da ré
incontroversas
-
Inexistência
de
constrangimento
passível de ressarcimento por danos morais - Apelo
improvido.” (Apelação no 1007225-26.2014.8.26.0079,
26a Câmara de Direito Privado, Relator Vianna Cotrim,
27.7.17).
Ressalta-se, ademais, que a reparação dos lucros
cessantes não pode se basear em mera presunção. E em não havendo
prova firme de que os autores deixaram de auferir renda em razão da
perda do veículo, de rigor o afastamento de tal pleito. Salienta-se que as
mensagens juntadas não são suficientes para comprovar que
efetivamente ficaram os autores sem trabalhar.
Sem razão os apelantes, também, no tocante aos
honorários advocatícios. No presente caso é patente a sucumbência
recíproca. De rigor a distribuição proporcional das custas e despesas
processuais, cabendo a cada parte remunerar o advogado da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adversa, e não seus próprios patronos, sendo vedada a compensação,
conforme disposto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
124905B5
6
10
Declarações de
Votos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
125ACCA2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003880-19.2018.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.